Tribunal: TJSP
Processo: 1045358-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDORA INATIVA QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO – Procedência da ação – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDORA INATIVA QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO – Procedência da ação – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas – IRDR dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (Art. 40, § 8o, CF) – Precedentes da Câmara e IRDR – Sentença mantida – Recurso desprovido e remessa necessária rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1045358-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
LENITA MARIA LINI FIUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido e remessa necessária rejeitada. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
2
Voto no 34.836
Apelação
e
Reexame
Necessário
Cíveis
no
1045358-45.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Apelada: LENITA MARIA LINI FUSA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUÍZA: Maricy Maraldi
SERVIDOR PÚBLICO GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE) SERVIDORA INATIVA QUE
SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISORA DE
ENSINO Procedência da ação Matéria sedimentada
com o julgamento de incidente de demandas repetitivas
IRDR dotado de efeito vinculante Verba de natureza
salarial e geral Pagamento de vantagem extensível a
todos os servidores indistintamente
Possibilidade de
extensão aos inativos por força da paridade remuneratória
(Art. 40, § 8o, CF) Precedentes da Câmara e IRDR
Sentença mantida
Recurso desprovido e remessa
necessária rejeitada.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, este
interposto tempestivamente, pela São Paulo Previdência SPPREV (fls.
79/86), contra a r. sentença de fls. 68/75, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Lenita Maria Lini Fusa
para reconhecer o direito da autora ao recebimento da gratificação de
gestão educacional (GGE), respeitada a prescrição quinquenal, e
condenar a ré ao cumprimento da obrigação de integrar o valor da
gratificação em seus proventos mensais e ao pagamento dos valores
vencidos e vincendos, com atualização nos termos abaixo definidos.
Determinou o apostilamento e declarou a natureza alimentar do crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
3
Estabeleceu que sobre os valores devidos incidirão juros
de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, a
partir da citação, e correção monetária calculada pelo IPCA-E, incidente
a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado,
observada a prescrição quinquenal.
Asseverou que a correção monetária deverá ser calculada
pelo IPCA-E, nos termos do acórdão proferido no RE 870.947, do STF,
o Tema 810, em que foi reconhecida e declarada a inconstitucionalidade
da TR em Repercussão Geral, com efeitos ex tunc e sem qualquer
modulação, conforme decisão em sede de embargos de declaração
proferida em 03.10.2019.
Condenou a ré a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
corrigidos
monetariamente, e fixados sobre o valor da condenação, nos mínimos
legais (art. 85, §3o, e incisos do CPC), a ser apurado em fase de
liquidação de sentença, conforme previsto no inciso II, do parágrafo 4o,
do mesmo dispositivo legal.
Apela a requerida alegando que a chamada Gratificação de
Gestão Educacional não consubstancia aumento de caráter geral e sim
de uma gratificação de serviço, devida apenas para os servidores que
estiverem, efetivamente, exercendo as atividades específicas de suas
funções, na medida em que aqueles que estiverem afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas não a auferem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
4
Sustenta que por tal motivo não pode beneficiar os
aposentados, posto não ser possível preencher, após a inativação, os
requisitos exigidos por lei para recebimento da vantagem, tampouco
provar que a ela fariam jus se na atividade ainda estivessem.
Aduz que a Gratificação de Gestão Educacional não
consubstancia aumento de caráter geral, mas sim uma gratificação de
serviço devida apenas para os servidores que estejam, efetivamente,
exercendo as atividades específicas de suas funções, na medida em que
aqueles que estiverem afastados para o exercício de funções
estritamente administrativas não a auferem.
Alega que diante da criação da Avaliação Periódica de
Desempenho Individual APDI, passou a existir a necessidade de
compensação por esse "plus" exigido dos integrantes da Classe de
Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, o que adveio com a
instituição da GGE no bojo da própria L.C. No 1.256/15.
Contrarrazões às fls. 89/106.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora explicita ser
servidora pública estadual aposentada, no cargo de Supervisor de
Ensino da Secretaria de Estado da Educação. Alega que, com a
promulgação da Lei Complementar Estadual no 1256/2015, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
5
instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE, a ser paga aos
integrantes da classe de suporte pedagógico do Quadro de Magistério,
em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Educação, sem exigir
qualquer contraprestação específica ou execução do serviço em local
extraordinário, de modo a configurar verba de caráter geral, pois o
requisito exigido é o exercício da função do cargo de suporte
pedagógico.
Com efeito, a Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
fora instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes artigos:
“Art. 8o. Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional GGE
aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério em efetivo exercício na Secretária da Educação.
Art. 9o A Gratificação de Gestão Educacional GGE será calculada
mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classes de Suporte
Pedagógico EVCSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar
no 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos
termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na
seguinte conformidade:
I. 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e Supervisor
de Ensino;
II. 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
(...)
Art. 10 O servidor não perderá o direito à percepção da Gratificação
de Gestão Educacional GGE quando se afastar em virtude de
férias, licença prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de
saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença adoção, licença
paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos que
a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e
efeitos legais.
(...)
Art. 13 Para os atuais servidores que vierem a se aposentar com
fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à Constituição Federal no
41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da Emenda à
Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
6
Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos
proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.”
Verifica-se que, embora a “GGE” tenha sido instituída
como vantagem “pro labore faciendo”, trata-se, na verdade, de
benefício de caráter genérico e permanente, sendo de rigor, portanto,
sua extensão aos inativos integrantes da classe de suporte pedagógico
do quadro do magistério.
A propósito, a celeuma a respeito do tema foi dirimida com
o julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em
13/04/2018 sob Tema no 10, com trânsito em julgado certificado e
dotado de efeito vinculante, verbis:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Controvérsia das Câmaras de Direito Público quanto à natureza,
característica e extensão da Gratificação de Gestão Educacional,
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
notadamente acerca da possibilidade, ou não, da extensão de seu
pagamento aos servidores inativos Possibilidade de acolhimento do
incidente Inteligência dos arts. 976 e seguintes, do CPC/2015
Requisitos legais preenchidos
Insegurança jurídica e risco de
julgamento não isonômicos que fazem presentes
Incidente
acolhidos.”
Na ocasião firmou-se a seguinte tese:

“TESE FIRMADA: A gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
7
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade.”
Roga-se vênia para transcrever parte da fundamentação
relevante do julgado:
“A referida Gratificação de Gestão Educacional (GGE) foi instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.356/2015, aos servidores
estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8o),
vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada
mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico
(35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para
Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais
por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e
§ 1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no
cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de
assistência médica (art. 9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem,
portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do
Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria
da Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação
teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório) e
assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao
se aposentar, computa-la no cálculo dos proventos (incorporação) a
razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13 da LCE n.
1.256/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
8
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem
vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas
aos cargos.
(...)
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino,
então, não há especificidade, mas feição geral em relação a todos
esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode
qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu caráter
geral e permanente, concedida a todos os servidores da categoria de
direção de escola ou de supervisão e de direção de ensino em
exercício, sem distinção e singularidade, abstração à análise de
situações individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de
vencimentos, e, portanto, comporta extensão aos inativos que fazem
jus à paridade nos proventos, nos termos do art. 40, § 8o, da CF/1988
c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o,
parágrafo único, da EC no 47/05 (GRIFEI).
Pertinente, ainda:
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição impessoal e genérica
por ser devida apenas aos servidores que estejam em atividade, como
prevê a lei (art. 8o, caput), também não parecer apropriado, pois aí
está o disfarce, o espúrio modo de tratar aumento de vencimento sob
a rubrica de “gratificação”, chamando, inapropriadamente, de
“gratificação” vantagem inerente à classe, ao conjunto de
determinados cargos públicos, sem ele algum de excepcionalidade às
condições pessoais do servidor u às singularidades do serviço.
Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório travestido de
gratificação, há necessidade de requalificação, que, pelo exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
9
natureza jurídica, vai de erro formal (qualificação pela aparência de
seu nome “gratificação”) à verdade material (qualificação pela
substância de sua realidade “aumento de vencimentos”), para
prevalência da realidade substancial à aparência nominal. E, então,
justamente por se tratar de requalificação pela precisão da natureza
jurídica da verba, não há afronta alguma à Súmula Vinculante 37 do
STF, que regra hipótese diversa, própria da interpretação extensiva
ou da integração analógica, por isonomia. Em outras palavras, não
há no caso, aumento algum de vencimentos por isonomia, mas mero
exame e definição da natureza jurídica real da vantagem
inapropriadamente denominada “gratificação”, que, então, é
qualificada como “aumento disfarçado de vencimentos” e, daí (pelo
aumento que é, e não por interpretação ou integração isonômica)
tem reflexo nos proventos daqueles inativos que gozam de paridade.
Na mesma esteira já vinha decidindo esta C. 8a Câmara,
comungando de idêntico entendimento:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO
EDUCACIONAL

INATIVOS

Pretensão
de
reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade” Autor que
reconhecidamente faz jus à paridade Procedência que se impõe.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença
mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
(Apelação Cível no 1001753-80.2018.8.26.0539, Rel. Des. Leonel
Costa, j. 29.05.2019).
“APELAÇÃO
SERVIDOR APOSENTADO
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE)
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1045358-45.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.836 - aba
10
ADMISSIBILIDADE Instituída em caráter geral, para os cargos de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade
remuneratória preconizada pela Constituição Federal (art. 40, § 8o)
Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Tema 10,
Rel. Vicente Amadei. Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e
à tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda Não há mais coo
adotar para o cálculo de correção monetária a variação da TR,
preconizada pela Lei no 11.960/2009 A aplicação dos critérios de
juros de mora e de atualização monetária deve ser relegada à
execução do julgado, ficando condicionada ao que restar decidido no
Tema 810-STF, que terá julgamento final nos Embargos de
Declaração no RE No 870.947-SE
AÇÃ0O PROCEDENTE

SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO”. (Apelação no
1025472-94.2018.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
31.01.2019).

Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Consoante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, de rigor a
majoração dos honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
voluntário e rejeita a remessa necessária, mantendo a sentença de
procedência.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)